Tribunal: TJDFT
Processo: 0738921-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738921-78.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIANNA QUEIROZ BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MARIANNA QUEIROZ BATISTA contra a decisão ID origem 208411144, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0704902-26.2023.8.07.0018, movida em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu o requerimento formulado pela exequente, no sentido de que os executados fossem intimados para cumprimento integral da obrigação de fazer contida na sentença, inclusive com a fixação de prazo para a realização do curso de formação profissional. Confira-se o teor do pronunciamento judicial: A autora, em petições de id. 205497837 e id. 208279446, afirma que não houve o cumprimento da sentença em sua integralidade por não constar nos autos o prazo e a data de início do Curso de Formação. A título executivo, por sua vez, julgou procedente os pedidos iniciais para declarar nulo o ato administrativo que eliminou a autora do certame na etapa de avaliação biopsicossocial e determinou aos réus a respectiva reintegração no concurso para concorrer nas subsequentes etapas na condição de pessoa com deficiência, e, em caso de aprovação em todas as etapas, proceder com a sua nomeação e posse. Observa-se, da documentação juntada pelos réus, que a autora foi reintegrada ao concurso na condição com pessoa com deficiência. Em relação a fixação de prazo e data para início do curso de formação, não lhe assiste razão. O seu direito a permanecer no certame restou garantido, em cumprimento à sentença proferida nos autos. A marcação de data para início do curso e a maneira que este será operacionalizado trata-se de conveniência da Administração, não tendo o Judiciário ingerência quanto a este ponto. A convocação da autora ocorrerá oportunamente, em igualdade de condições com os demais candidatos. Ademais, a ausência de data específica para o curso de formação não acarretará prejuízos a autora, tendo em vista que o certame apenas será finalizada com o término do curso. Além disso, havendo eventual marcação de data para o seu início e ausência de convocação da autora, esta poderá apresentar petição nos autos, informando o descumprimento da sentença, oportunidade em que verificada a lesão ao seu direito, as providências para sua participação e continuidade no certame serão devidamente adotadas. Dito isso, indefiro o pedido. Intimem-se. Nas razões recursais, a agravante sustenta que o estabelecimento de prazo para início do curso de formação é medida necessária para conferir efetividade à prestação jurisdicional. Aduz que o art. 8o da Lei n. 13.146/2015 prevê ser dever do Estado assegurar à pessoa com deficiência prioridade na efetivação de direitos e garantias e que a mora na realização da referida fase o certame a coloca em situação de extrema vulnerabilidade jurídica e pessoal. Sobre o perigo da demora, a amparar a tutela de urgência recursal, aponta que a demora na definição da data poderá lhe causar prejuízos psicológicos e financeiros, pois [...] além de prolongar a incerteza sobre o futuro [...], pode prejudicar irremediavelmente seu direito de concorrer em igualdade de condições com os demais candidatos, colocando-a em uma situação de evidente insegurança jurídica. [...] Ao final, a agravante requer: [...] 1. O recebimento do presente agravo com a concessão dos efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 c/c art. 1019 I do CPC para: 1.1. DETERMINAR imediata suspensão da decisão interlocutória recorrida, bem como a imediata reintegração da recorrente nas etapas pendentes de realização do concurso público da SEAGRI - EDITAL No 01/2022, quais sejam o curso de formação e a avaliação de títulos, fixando-se prazo certo para que os agravados adotem todas providências necessárias para realização do Curso de Formação Profissional (CFP), em observância ao princípio da segurança jurídica e à razoável duração do processo, de forma a garantir à Agravante a continuidade de sua participação no certame na condição de pessoa com deficiência, com a sua consequente nomeação e posse, caso aprovada em todas as etapas, conforme já determinado em sentença. 1.2. tendo em vista a persistência no descumprimento da decisão de mérito quanto a obrigação de fazer, requer, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC, que seja aplicada multa diária para fins de garantir plena efetividade da via jurisdicional, em valor suficiente para impor efeitos coercitivos, ante ao manifesto descumprimento; [...] No mérito, pugna pela procedência do recurso, com a reforma da decisão nos termos da tutela de urgência vindicada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o pedido de atribuição de efeito suspensivo não ultrapassa a barreira de admissibilidade. Isso porque o sobrestamento da decisão recorrida não traria à agravante nenhuma utilidade, pois não obteria situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a que lhe garantiu a decisão impugnada[1]. E, como é sabido, a utilidade, em conjunto com a necessidade, compõe do binômio do interesse recursal. Nesse sentido, não conheço o requerimento de atribuição de efeito suspensivo, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Quanto aos demais pleitos, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na imediata reintegração da agravante nas etapas pendentes do concurso público destinado ao provimento do cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental – Área de Atuação Psicologia, regido pelo Edital n. 001/2022 – PPGG, fixando-se prazo para a realização do curso de formação profissional. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Busca-se, na origem, o Cumprimento da Sentença proferida no dia 24/8/2023 na Ação de Conhecimento ajuizada pela agravante em face dos agravados, cuja parte dispositiva foi redigida da seguinte forma: [...] Ante o exposto, CONFIRMO a decisão que concedeu a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de: a) declarar nulo o ato administrativo que eliminou a Requerente MARIANNA QUEIROZ BATISTA do concurso na etapa de avaliação biopsicossocial para concorrer ao cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental – Área de Atuação Psicologia, na condição de pessoa com deficiência; b) Determinar que os Réus procedam com a reintegração da Autora ao certame, para concorrer nas subsequentes na condição de pessoa com deficiência, e, em caso de aprovação em todas as etapas, proceder com a sua nomeação e posse no aludido cargo público, desde que inexista outro óbice para tanto. [...] (ID 64075657). O pronunciamento foi confirmado pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça no julgamento da Apelação Cível/Remessa Necessária, realizado no dia 24/4/2024 (ID 64076259). Instados a se manifestar sobre o cumprimento da obrigação de fazer (decisão ID origem 205469136), o IADES juntou documento que tornou público o direito de a agravante concorrer ao cargo em evidência nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, não mais na condição sub judice, bem como registrou a sua convocação para o curso de formação, com data de início a ser divulgada na página na Instituição “[...] após as convocações” (IDs origem 205497837 e 205497839); o Distrito Federal juntou a petição ID origem 208150653 e alguns documentos. Verifica-se, assim, que os agravados cumpriram a ordem judicial em todos os seus termos. A fixação de data para início do curso de formação configura ato discricionário da Administração, não sendo possível ao Poder Judiciário nele imiscuir-se, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. No caso, não constato a ocorrência de nenhuma dessas hipóteses, especialmente pelo fato de o certame ainda estar no prazo de validade[2] e por não ter sido demonstrada a preterição da agravante na convocação para o referido curso. Nesse sentido, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostra possível concluir pela probabilidade do direito vindicado pela agravante. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Após, à Procuradoria da Justiça para ciência e manifestação. Publique-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 2005, v. 5, p. 298. [2] Edital n. 01/2022 – PPGG: “23.3 O prazo de validade do concurso público será de 2 (dois) anos, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.” (ID 64075630, pág. 10). Edital n. 10/2023 – PPGG: Homologação do resultado final; publicado em 28/7/2023. Disponível em: 20230728105932542.pdf (iades.com.br). Acesso em 18/9/2024.